Tribunal: STJ
Processo: 2255147-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010783 - SP(2025/0282758-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G A P DE M B L
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
AGRAVADO
: L A I L
ADVOGADO
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO C/C
PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE BENS SITUADOS NO EXTERIOR
PARA COMPENSAÇÃO E READEQUAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
ausência de demonstração de violação dos arts. 7o da LINDB e 23 do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e não comprovação do dissídio.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de divórcio c/c
partilha de bens e alimentos ao ex-cônjuge, envolvendo definição do regime de
bens e inclusão de bens situados no exterior na partilha para compensação ou
readequação. A Corte de origem afastou a prejudicialidade externa ao reconhecer a
comunhão parcial com base em certidão consular e admitiu a inclusão de bens no
exterior na partilha para compensação ou readequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação quanto ao enfrentamento dos arts. 7o,
§ 4o, da LINDB e 23, III, do CPC e dos precedentes invocados; (ii) saber se o
regime de bens deve observar a lei do primeiro domicílio conjugal, com
reconhecimento de prejudicialidade externa e suspensão da partilha diante de
suposto equívoco na certidão consular; e (iii) saber se é inviável incluir bens
situados no exterior na partilha, ainda que para compensação ou readequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e07c67be-cc40-46eb-8312-29ad845b581b

4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
5. A exigência do
§ 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a súmulas ou
art. 489,
precedentes vinculantes, não alcançando precedentes persuasivos, afastando a
alegação de nulidade por esse fundamento.
6. O Tribunal de origem assinalou a adoção do regime de comunhão parcial
declarada em certidão consular, concluindo ser desnecessário aguardar definição
estrangeira, afastando-se a prejudicialidade externa. A revisão desse entendimento
demandaria reexame de elementos fático-probatórios, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
7. Segundo jurisprudência desta Corte, "não é possível extrair da regra do art. 23,
III, do NCPC a inviabilidade de partilha de bens de propriedade dos cônjuges
situados no exterior, especialmente porque a eventual impossibilidade de execução
da sentença brasileira com esse conteúdo em território estrangeiro é uma questão
meramente hipotética, futura, incerta e estranha à partilha igualitária dos bens
amealhados pelo casal na constância do vínculo conjugal e que pode ser
contornada pela compensação de valores ou readequação dos bens que caberão às
partes (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.912.255/SP,
Turma, julgado aos
DJe de
. Incidência da Súmula n. 83 do
24/5/2022,
30/5/2022)
STJ.
8. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
a
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem
deficiência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, objetiva e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. A exigência do
§ 1o,
art. 489,
VI, do CPC aplica-se apenas a súmulas ou precedentes vinculantes, não
alcançando precedentes persuasivos, afastando a alegação de nulidade por esse
fundamento. 3. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se conhece do recurso especial
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição
do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”.
CPC, arts. 23 III, 85 § 11, 489 § 1o IV e VI, 1.022
Dispositivos relevantes citados:
II, 1.021 § 4o e 1.029 § 1o; LINDB,
§ 4o; CF,
III; RISTJ, arts. 255 §§
art. 7
art. 105
1o e 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
Documento eletrônico VDA55101084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e07c67be-cc40-46eb-8312-29ad845b581b

STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
16/11/1994;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.912.255/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
24/5/2022;
AREsp n. 1.948.597/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
31/8/2020;
51.042/MG,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

28/3/2017;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.001.086/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
27/9/2022;
AREsp n. 2.298.991/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e07c67be-cc40-46eb-8312-29ad845b581b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010783 - SP (2025/0282758-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G A P DE M B L
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA -
SP032440

CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423

MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
AGRAVADO
: L A I L
ADVOGADO
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO C/C
PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE BENS SITUADOS NO EXTERIOR
PARA COMPENSAÇÃO E READEQUAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
ausência de demonstração de violação dos arts. 7o da LINDB e 23 do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e não comprovação do dissídio.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de divórcio c/c partilha
de bens e alimentos ao ex-cônjuge, envolvendo definição do regime de bens e
inclusão de bens situados no exterior na partilha para compensação ou
readequação. A Corte de origem afastou a prejudicialidade externa ao reconhecer a
comunhão parcial com base em certidão consular e admitiu a inclusão de bens no
exterior na partilha para compensação ou readequação.
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação quanto ao enfrentamento dos arts. 7o, §
4o, da LINDB e 23, III, do CPC e dos precedentes invocados; (ii) saber se o regime
de bens deve observar a lei do primeiro domicílio conjugal, com reconhecimento de
prejudicialidade externa e suspensão da partilha diante de suposto equívoco na
certidão consular; e (iii) saber se é inviável incluir bens situados no exterior na
partilha, ainda que para compensação ou readequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
5. A exigência do
§ 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a súmulas ou
art. 489,
precedentes vinculantes, não alcançando precedentes persuasivos, afastando a
alegação de nulidade por esse fundamento.
6. O Tribunal de origem assinalou a adoção do regime de comunhão parcial
declarada em certidão consular, concluindo ser desnecessário aguardar definição
estrangeira, afastando-se a prejudicialidade externa. A revisão desse entendimento
demandaria reexame de elementos fático-probatórios, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
7. Segundo jurisprudência desta Corte, "não é possível extrair da regra do
III,
art. 23,
do NCPC a inviabilidade de partilha de bens de propriedade dos cônjuges situados
no exterior, especialmente porque a eventual impossibilidade de execução da
sentença brasileira com esse conteúdo em território estrangeiro é uma questão
meramente hipotética, futura, incerta e estranha à partilha igualitária dos bens
amealhados pelo casal na constância do vínculo conjugal e que pode ser contornada
pela compensação de valores ou readequação dos bens que caberão às partes (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp n. 1.912.255/SP,
julgado aos
DJe de
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
24/5/2022,
30/5/2022)
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

8. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
a
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência
de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, objetiva e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. A exigência do
§ 1o,
art. 489,
VI, do CPC aplica-se apenas a súmulas ou precedentes vinculantes, não alcançando
precedentes persuasivos, afastando a alegação de nulidade por esse fundamento. 3. A
revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula
n. 7 do STJ. 4. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 5. A
incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
a
jurisprudencial sobre a mesma questão.”.
CPC, arts. 23 III, 85 § 11, 489 § 1o IV e VI, 1.022
Dispositivos relevantes citados:
II, 1.021 § 4o e 1.029 § 1o; LINDB,
§ 4o; CF,
III; RISTJ, arts. 255 §§ 1o
art. 7
art. 105
e 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgRg no Ag n. 56.745
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994;
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.108.361/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2020;
REsp n. 1.912.255/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/5/2022;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.948.597/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/5/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/8/2022;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
3/4/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
31/8/2020;
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
28/3/2017;
REsp n. 2.001.086/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
27/9/2022;
AREsp n. 2.298.991/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por G. A. P. DE M. B. L. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, na ausência de demonstração de violação dos arts. 7o da
(LINDB) e 23 do CPC, na súmula n. 7 do STJ, além da não
Lei n. 4.657/1942
comprovação do dissídio nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o
art. 1.029,
art. 255,
e 2o, do RISTJ (fls. 483-485).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 528-555, requerendo a agravada a aplicação da multa
do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e
da
art. 105,
a c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de ação de divórcio c/c partilha de bens e
alimentos ao ex-cônjuge.
O julgado foi assim ementado (fl. 272):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Divórcio c/c partilha de bens e alimentos ao
ex-cônjuge - Decisão que, dentre outras deliberações, acolheu as preliminares da
contestação para: i) sobrestar a partilha dos bens em razão da prejudicialidade externa
(definição do regime de bens); ii) afastar da partilha os bens situados no exterior; iii)
determinar a retificação do valor da causa, decorrente da exclusão da partilha dos bens
situados no exterior; iv) fixar pontos controvertidos quanto aos alimentos e termo final
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

da relação conjugal - Insurgência da autora - Cabimento em parte - Regime de
comunhão parcial de bens que consta da certidão de casamento emitida por autoridade
consular - Desnecessidade do sobrestamento da partilha para definição do regime
adotado em jurisdição estrangeira válida– Possibilidade da inclusão dos bens situados
no exterior na partilha para fins de compensação ou readequação dos bens que caberá
a cada cônjuge - Precedente do STJ Correção do valor dado à causa que se mostra
desnecessária com a inclusão, na partilha, dos bens situados no exterior - Pontos
controvertidos que são fixados a critério do julgador, nada sendo decidido sobre eles -
Decisão reformada em parte - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
421):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência dos pressupostos
autorizadores do acolhimento do recurso Ausência de omissão no julgado Rediscussão
acerca do regime de bens aplicável – Pretensão de efeitos infringentes -
Inadmissibilidade, no caso – Prequestionamento Inteligência do
do Código
art. 1.025,
de Processo Civil - RECURSO REJEITADO, admitido o prequestionamento.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, porque o acórdão teria deixado
de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada,
permanecendo silente sobre pontos relevantes, notadamente sobre a lei aplicável ao
regime de bens do primeiro domicílio conjugal (art. 7°, § 4°, da LINDB), sobre
informação consular de inexistência de equivalência com a comunhão parcial e erro
na indicação de que o regime de bens seria o da comunhão parcial, e sobre
precedentes jurisprudenciais mencionados;
b) 7o, § 4o, da
porque o acórdão recorrido aplicou
Lei n. 4.657/1942,
indevidamente o regime da comunhão parcial com base em transcrição consular,
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

quando, tendo sido o casamento celebrado no exterior e fixado o primeiro domicílio
conjugal em Massachusetts/EUA, a lei daquele Estado rege o regime de bens,
impondo o reconhecimento de questão prejudicial externa e a suspensão da partilha; e
c) 23, III, do CPC, já que a autoridade brasileira não pode deliberar sobre
partilha de bens situados no exterior, sobretudo imóveis financiados, não sendo
possível incluí-los para fins de compensação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que prevalece a certidão
consular para reconhecer o regime da comunhão parcial e que é possível incluir bens
situados no exterior na partilha para compensação, divergiu do entendimento dos
Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e Goiás e do Superior Tribunal de
Justiça (
, que aplicam a lei do primeiro domicílio conjugal e
REsp n. 1.362.400/SP)
vedam a partilha de bens no estrangeiro.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a questão
prejudicial externa e determinada a suspensão da partilha; seja afastada a comunhão
parcial e aplicado o regime do primeiro domicílio conjugal (Massachusetts/EUA);
seja declarada a incompetência para partilha ou compensação de bens situados no
exterior e seja conferido efeito suspensivo ao recurso especial até o julgamento final.
Há pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, formulado para
“suspender os efeitos do acórdão recorrido [...] até o julgamento do recurso
especial” (fls. 467-478).
Contrarrazões às fls. 407-418, tendo a parte recorrida requerido a
condenação por litigância de má-fé e majoração de honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de saneamento que determinou a correção do valor da causa, sobrestou a
partilha dos bens por prejudicialidade externa quanto à definição do regime de bens,
fixou pontos controvertidos sobre a data da separação de fato e a obrigação alimentar
entre os cônjuges, indeferiu a busca e apreensão de veículo comum do casal e
manteve medidas assecuratórias, com bloqueio de 50% do patrimônio.
A Corte estadual reformou parcialmente a decisão, afastou a
prejudicialidade externa para definição do regime de bens ao reconhecer a comunhão
parcial, admitiu a inclusão dos bens situados no exterior na partilha para fins de
compensação ou readequação e manteve o valor da causa atribuído pela agravante.
I - Arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, porque o
Tribunal não teria enfrentado argumentos sobre a aplicação da LINDB ao regime de
bens, que deveria observar o primeiro domicílio conjugal; sobre a inexistência de
equivalência entre o regime de Massachusetts/EUA e a comunhão parcial do direito
brasileiro e de erro na indicação constante da certidão de que o regime de bens seria
o da comunhão parcial; e ausência de manifestação sobre os julgados colacionados
na contraminuta e nos embargos declaratórios.
O acórdão recorrido afastou a prejudicialidade externa, reputando
suficiente a certidão consular para reconhecer a adoção do regime da comunhão
parcial, e enfrentou a questão da partilha de bens no exterior, admitindo a inclusão
para fins de compensação ou readequação. Confira-se trecho do acórdão recorrido
(fls. 274-276, destaquei):

Prejudicialidade externa e regime de bens.
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

Em princípio, não há que falar em prejudicialidade externa por conta da
incerteza do regime de bens adotado no matrimônio, uma vez que da certidão de
registro de casamento lavrado no Consulado Geral, em Nova York (fls. 50/52), o
.
cônjuge varão declarou, como adotado, o regime de comunhão parcial de bens
Em que pese o disposto no artigo 7o, §4o, da Lei de Introdução ao Direito
Brasileiro, o casamento foi registrado perante a autoridade consular, constando
, sendo desnecessário
expressamente o regime de comunhão parcial de bens
aguardar definição em jurisdição estrangeira acerca do assunto.
Ademais, o agravado se limita a defender a aplicação do artigo 7o, §4o da Lei de
Introdução ao Direito Brasileiro, mas não impugna a certidão apresentada,
tampouco justifica a informação nela constante, devendo, assim, prevalecer o
.
regime declarado
Partilha de bens situados no exterior.
Conforme jurisprudência do STJ, “a jurisprudência desta Casa já firmou o
entendimento de que não é possível extrair da regra do
III, do NCPC a
art. 23,
inviabilidade de partilha de bens de propriedade dos cônjuges situados no exterior,
especialmente porque a eventual impossibilidade de execução da sentença brasileira
com esse conteúdo em território estrangeiro é uma questão meramente hipotética,
futura, incerta e estranha à partilha igualitária dos bens amealhados pelo casal na
constância do vínculo conjugal e que pode ser contornada pela compensação de
” (AgInt nos EDcl no AR Esp
valores ou readequação dos bens que caberão às partes
n. 1.948.597/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Neste sentido, embora a legislação brasileira não permita que se ordene a divisão
dos bens situados no exterior, por se tratar de questão regulada por lei nacional, a
jurisdição brasileira é competente para definir quais os direitos das partes, conforme
dispõe o artigo 7o da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
Assim, os bens situados no exterior devem integrar a partilha,
possibilitando a compensação de valores ou readequação dos bens que caberão às
.
partes

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, visto
que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
16/11/1994,
.
12/12/1994)
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes
vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
1/9/2020,
9/9/2020)
II -
o, § 4o, da LINDB
Art. 7
A parte recorrente afirma que o regime de bens deve obedecer à lei do
primeiro domicílio conjugal (Massachusetts/EUA), impondo o reconhecimento de
questão prejudicial externa e a suspensão da partilha até definição pela jurisdição
competente.
Aduz que “por um claro equívoco, o Consulado Brasileiro, no caso sub
judice, ao fazer a transcrição do casamento das partes no longínquo ano de 2007
(antes da resolução 155/2012 do CNJ), fez constar na certidão de casamento regime
diverso (o da comunhão parcial)” (fl. 301). Argumenta que “não se pode alterar o
regime de bens aplicável à espécie por uma simples declaração unilateral, por
ocasião do preenchimento de um mero formulário, quando do translado do
casamento perante o Consulado Brasileiro” (fl. 303).
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

No caso em análise, o acórdão recorrido concluiu pela prevalência do
regime de comunhão parcial declarado em certidão consular e pela desnecessidade
de aguardar definição estrangeira, afastando a prejudicialidade externa.
Para rever tal entendimento e concluir por eventual ofensa ao
o, § 4o,
art. 7
da
bem como de alegado equívoco na certidão de casamento,
Lei n. 4.657/1942,
seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios considerados para a
resolução da controvérsia, procedimento vedado na via do recurso especial,
conforme o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
III -
III, do CPC
Art. 23,
Sustenta o recorrente que a inclusão de bens situados no exterior na
partilha, mesmo para compensação ou readequação, afronta a competência exclusiva
prevista no
III, do CPC.
art. 23,
Segundo jurisprudência desta Corte, "não é possível extrair da regra do
III, do NCPC a inviabilidade de partilha de bens de propriedade dos
art. 23,
cônjuges situados no exterior, especialmente porque a eventual impossibilidade de
execução da sentença brasileira com esse conteúdo em território estrangeiro é uma
questão meramente hipotética, futura, incerta e estranha à partilha igualitária dos
bens amealhados pelo casal na constância do vínculo conjugal e que pode ser
contornada pela compensação de valores ou readequação dos bens que caberão às
partes (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.912.255/SP,
Turma, julgado aos
DJe de
.
24/5/2022,
30/5/2022)
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA
DE BENS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM SE IMPUGNAR A
SÚMULA N.o 7 DO STJ, QUE NÃO FOI APLICADA PELA DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
TESES
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

AVENTADAS NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
ART. 1.022.
N. o 284 DO STF APLICADA POR ANALOGIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA
AO
III, DO CPC PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE OBSERVOU A
ART. 23,
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIABILIDADE DE PARTILHA
DE BENS DO COPROPRIEDADE DOS EX-CÔNJUGES SITUADOS NO
EXTERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Carece interesse processual em impugnar a incidência da Súmula n. o 7 do
STJ, na medida em que ela não foi invocada na decisão agravada.
2. Teses trazidas em torno dos arts. 134, §§ 2o e 4o, 612 e 1.015, II, do CPC e
caput e § 4o, do CC/02 não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, nem
art. 50,
mesmo após a oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n.o 211 do
STJ, em virtude da ausência do indispensável prequestionamento.
3. A alegada afronta ao
do CPC não foi demonstrada com clareza e
art. 1.022
objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando, dessa maneira, a ausência
de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF,
aplicada por analogia.
4. A jurisprudência desta Casa já firmou o entendimento de que não é
possível extrair da regra do
III, do NCPC a inviabilidade de partilha de
art. 23,
bens de propriedade dos cônjuges situados no exterior, especialmente porque a
eventual impossibilidade de execução da sentença brasileira com esse conteúdo
em território estrangeiro é uma questão meramente hipotética, futura, incerta e
estranha à partilha igualitária dos bens amealhados pelo casal na constância do
vínculo conjugal e que pode ser contornada pela compensação de valores ou
readequação dos bens que caberão às partes (
relatora
REsp n. 1.912.255/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
24/5/2022,
. Acordão recorrido que não violou o disposto no
III, do CPC.
30/5/2022)
art. 23,
5. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.948.597/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
)
15/5/2024.

No caso
, como já destacado, o acórdão recorrido admitiu a
sub judice
inclusão de bens no exterior na partilha para fins de compensação ou readequação,
em consonância com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

No que se refere à alínea c, a incidência de dos óbices das Súmulas n. 7 e
83 quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/9/2022; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
V - Litigância de má-fé e multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
De igual modo, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que "a multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer hipótese de
art. 1.021,
CPC/2015,
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do resultado do julgamento, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida pela mera interposição de
recurso legalmente previsto (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
VI - Pedido de concessão de efeito suspensivo
Conforme entendimento do STJ, "havendo manifestação superveniente do
órgão julgador sobre o tema, não subsiste o pedido de tutela provisória que pretendia
conceder efeito suspensivo ao recurso já julgado" (AgInt no AREsp n. 2.298.991/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
.
6/9/2023)
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Julgo prejudicado o pedido de
concessão de efeito suspensivo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53857139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 65f7dd02-a097-48f2-befe-9318e13c093b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.010.783 / SP
Número Registro: 2025/0282758-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11505577020238260100 22551475620248260000 2255147562024826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A P DE M B L
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
AGRAVADO
: L A I L
ADVOGADO
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 81d9e6d3-7057-41b7-bd80-5337c01a8ee7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 81d9e6d3-7057-41b7-bd80-5337c01a8ee7